Tribunal: CARF
Processo: 10925.001627/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.001627/2003­61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.990 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
G. BARATTO & CIA LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO.
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1999 a 28/02/1999
Não compete ao órgão julgador de segunda instância autorizar compensações
não declaradas, nos termos da legislação vigente. A revisão (de ofício) de
lançamentos é atribuição das Delegacias da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07­10.483 ­ 4a Turma da
DRJ/FNS, que negou provimento à impugnação, apresentada, pela ora recorrente, contra os
Altos de Infração que exigiram o recolhimento das importâncias de RS 55,39, RS 55,39, R$

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001627/2003-61
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
426,00, RS 852,00 e de R$ 911,62, a título, respectivamente, de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica ­ IRPJ, Contribuição para o Programa de Integração Social ­ PIS, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ­ CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ­
COFINS e Contribuição para a Seguridade Social ­ INSS, devidas todas no âmbito do regime
simplificado de tributação do SIMPLES, acrescidas de multa de ofício de 75% e dos encargos
legais devidos à época do pagamento, referentes aos meses­calendário de janeiro e fevereiro de
1999.
Irresignada, a ora recorrente apresentou a manifestação de inconformidade,
argumentando ter recolhido os tributos devidos com base no lucro presumido e que, por conta
disto, os valores recolhidos deveriam ser descontados dos devidos a título do SIMPLES.
A DRJ negou provimento alegando:
Em análise do argüido, não há como acatar­se o pleiteado pela contribuinte. É
que como os regimes do lucro presumido e do SIMPLES são formas distintas de
apuração de tributos devidos, não há como fazer­se a compensação reclamada. Em
sede de procedimento de oficio, o que deve a autoridade fiscal fazer é abater do
tributo devido apurado o(s) recolhimento(s) efetuado(s) pelo sujeito passivo a título
daquele tributo ou regime de apuração específico, mas não recolhimentos que, como
é o caso da confrontação entre lucro presumido e SIMPLES, estão associados a
exações distintas (como se sabe, o lucro presumido é a base de cálculo para o IRPJ e
a CSLL, enquanto que o SIMPLES é uma consolidação de IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, Contribuição para o INSS, IPI).
De tal sorte, não há como proceder­se à compensação pleiteada pela
contribuinte, o que evidencia a correção dos lançamentos de oficio.
Cientificada da decisão em 24/09/2007 (fl.79) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 24/10/2007 (fl 80)
É o relatório.

Voto
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera os fatos descritos em sede de
impugnação, ou seja, era optante pelo Simples Federal e, equivocadamente, recolheu os
tributos e contribuições devidos, nos meses de janeiro e fevereiro de 1999 pelo regime do
Lucro Presumido. A seguir, argumenta:
Ao apresentar a declaração anual no modelo simplificado não lhe foi possível
informar os recolhimentos feitos naquele regime, por não existir campo apropriado
para essa informação.
Constatada a inexistência de recolhimentos dos meses em questão a empresa
foi autuada sob a alegação de omissão de receitas, pela verificação dos lançamentos
de receitas nos seus livros fiscais e não levadas à Declaração.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.001627/2003­61
Acórdão n.o 1001­001.990
S1­C0T1
Fl. 3

3
Verifica­se aí um equívoco da autoridade fiscal ao atribuir o fato a omissão de
receitas, quando estão devidamente comprovados, pelos documentos e nos registros
da Receita Federal, os recolhimentos pelo regime do Lucro Presumido, que
implicitamente trazem a informação da base de calculo, pois é calculado sobre o
valor do faturamento do período.
Entende, portanto, não ter havido omissão de receitas e que, em sua
impugnação, requereu a compensação dos tributos e contribuições recolhidos no regime do
Lucro Presumido com os apurados pelo regime do Simples Federal.
Além disso, afirma ter recolhido do valor do INSS pelo montante integral o
que superou, em muito, o devido pelo regime do Simples Federal.
Discorre, então, sobre a compensação, prevista no Código Tributário
Nacional ­ CTN e sobre a legislação, vigente à época, sobre o assunto.
Culmina requerendo:
Diante do exposto e pelos motivos argüidos como de direito, REQUER seja
dado provimento ao presente recurso, afim de reconhecer o direito a compensação
pleiteada na defesa, declarando em conseqüência extinção do Processo
Administrativo Fiscal.
Analisando os argumentos e pedidos realizado pela recorrente, verifica­se
que estes extrapolam os limites da competência desse órgão judicante.
Isto porque o presente processo trata de lançamento de crédito tributário, não
havendo qualquer contestação aos fundamentos dos lançamento efetuado, mas, um pedido de
compensação dos débitos lançados.
A análise de compensação em sede de impugnação ou recurso voluntário no
âmbito do processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto no 70.235/72 apenas é possível
quando se tratar de impugnação ou recurso voluntário relativo ao reconhecimento de direito
creditório e homologação de compensação declarada conforme o rito legal constante do art. 74
da Lei 9.430/96, a seguir transcrito em seu início:
Assim, a compensação segue o rito próprio da lei, regulada pelo art. 74 da Lei
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Consequentemente, não se deve conhecer do presente Recurso Voluntário,
por não atender aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos
no Decreto no 70.235/72.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital